Tribunal: TJES
Processo: 5029002-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029002-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCILLO DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029002-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCILLO DE SOUZA JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de “AÇÃO CONDENATÓRIA”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
LUCILLO DE SOUZA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor, na qualidade de servidor público estadual (professor), ajuizou a presente demanda com o fito de ver reconhecido seu direito ao recebimento dos valores relativos ao abono de 1/3 de férias sobre os dias efetivamente gozados, sendo estes 45 (quarenta e cinco), acrescidos de juros e correção monetária.

O pedido inicial foi julgado procedente (ID 7456723).

Certificado o trânsito em julgado da sentença, o autor apresentou pedido de cumprimento de sentença, acompanhado de memória de cálculo. Regularmente intimado, o Estado não se manifestou quanto aos cálculos apresentados (ID 7456784).

Em seguida, foi proferida sentença homologatória nos seguintes termos (ID 7456785):

Portanto, HOMOLOGO o valor de R$ 7.777,31 (sete mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), referente a condenação, conforme apontados no ID 24282196, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.

P.R.I.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.

Expeça-se o competente ofício requisitório, ou precatório, se for o caso, em relação aos valores homologados.

Havendo comprovação de pagamento, expeça-se alvará judicial de levantamento, se for o caso.

Certificado o trânsito em julgado e tudo cumprido, arquive-se.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 7456799), aduzindo que a sentença merece reforma, porquanto o recorrido usou como base para o cálculo, de forma indevida, 1/3 (um terço) de férias sobre 30 (trinta dias) para cada ano, quando deveria ter considerado somente 1/3 (um terço) de férias sobre 15 (quinze) dias, uma vez que o exequente tem direito a 1/3 (um terço) de férias sobre 45 dias, mas já foram pagos os 1/3 (um terço) de férias sobre 30 dias, restando a pagar 1/3 (um terço) de férias sobre 15 dias por cada ano devido.

Aduziu, ainda, que os juros de mora e a correção foram aplicados em desconformidade com o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021, cujo teor determina a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária. Asseverou, por fim, que, mesmo tendo sido revel na fase executiva, por ser matéria de ordem pública e, em consideração ao princípio da indisponibilidade do interesse público e da vedação ao enriquecimento sem causa, a sentença deve ser reformada para que seja considerado o cálculo apresentado pelo Estado.

Regularmente intimado, o exequente/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7456804, ocasião em que pugnou a manutenção da sentença. Afirmou que o recorrente apenas apontou a mesma fundamentação já aduzida em sede de embargos de declaração, sendo claramente uma forma de protelar o processo, o que caracteriza má-fé processual e deve ser combatida com aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Oportunamente, registro que o Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial, que reconheceu o direito do exequente/recorrido ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 09 de setembro de 2017. Com o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, o autor/recorrido ingressou com pedido de cumprimento de sentença para recebimento dos valores e o Estado/recorrente foi revel quanto aos cálculos apresentados, resultando na homologação.

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado diz respeito ao índice de atualização monetária a ser aplicado sobre o valor devido, bem como a base de cálculo.

Pois bem. Não obstante a combatividade do recorrente, entendo que o recurso não merece guarida. Explico.

In casu, quando da prolação da sentença de conhecimento, concluiu-se pela observância dos juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Rememora-se (ID 7456723):

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito do(a) Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 09 de Setembro de 2017, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decerto que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
. Como cediço, as questões de ordem pública, enquanto não decididas, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a parte autora observou as alterações da EC 113/2021, acerca da atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, que estabeleceu:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A Emenda Constitucional n. 113/21 estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Importa ressaltar que o art. 3º da EC n. 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Com essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, a memória de cálculo colacionada pelo exequente tratou separadamente acerca dos índices aplicáveis, incidindo até 08/12/2021 o IPCA-E (ID 7456730), ou seja, conforme prevê a Emenda Constitucional que o recorrente alega ter sido descumprida. Assim, improcede tal insurgência.

Ademais, no que diz respeito a irresignação do recorrente em relação a base de cálculo utilizada pelo exequente para apuração do montante devido, sob o fundamento que foi utilizado 30 dias para cada ano, quando deveria ter sido considerado somente 1/3 de férias sobre os 15 dias remanescentes (ID 7456799 - pág. 03), do mesmo modo não merece acolhimento.

Impossível no presente instante procedimental, promover a discussão acerca de matéria que foi, há tempos, alcançada pela preclusão, sobremodo porque a parte recorrente não impugnou tempestivamente os cálculos então apresentados pelo exequente, os quais acabaram por ser homologados por sentença (ID 7456785), em razão desse apontado silêncio processual.

Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”
(STJ — AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 9/4/2019).

No caso dos autos, o que se vê é a intenção do recorrente de impugnar os métodos utilizados pelo recorrido relativos ao saldo devedor apurado.Logo, não merece acolhimento a pretensão, eis que está preclusa a discussão quanto à base de cálculo utilizada.

Por oportuno, trago à baila julgado sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.Somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta são insuscetíveis de preclusão. Os critérios em relação aos elementos do cálculo, uma vez já decididos, são abarcados pela preclusão. (TJRO — Agravo de Instrumento n. 0807985-32.2022.822.0000, 1ª Câmara Cível, relator Desembargador Rowilson Teixeira, julg. 25/11/2022.)

Por fim, em relação ao pedido de aplicação de multa formulado pelo exequente/recorrido (ID 7456804 - pág. 05), tenho por indeferir. A aplicação da multa por oposição de recurso manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem custas, face a isenção legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)